Tribunal: TJSP
Processo: 2151067-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Fins apenas infringenciais, o que é inadmissível – Ambos o embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2151067-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que são
embargantes/embargados ODETE PONTE LOPES e NELSON LOPES PEREIRA,
são embargados/embargantes MELISSA GARCIA TAMELINI, SABRINA
GARCIA TAMELINI, PRISCILA TAMELINI RODRIGUE e OVIDIO TAMELINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151067-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44350
2
VOTO No: 44350
EDECL.No: 2151067-80.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : José Bonifácio - 2a VC
EBTES. : ODETE PONTE LOPES, NELSON LOPES PEREIRA,
MELISSA GARCIA TAMELINI, SABRINA GARCIA
TAMELINI, PRISCILA TAMELINI RODRIGUES E OVIDIO
TAMELINI
EBDOS. : OS MESMOS
INTERDA.: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS
CREDICITRUS
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material Fins
apenas infringenciais, o que é inadmissível
Ambos o
embargos rejeitados.
Embargos de declaração (dois) opostos contra v. acórdão que,
conhecendo em parte, deu parcial provimento a agravo de instrumento tirado de
decisão que, em autos de embargos à execução, determinou a realização de prova
pericial para avaliação de propriedade rural; afastou-se tão somente o recebimento
com efeito suspensivo.
Os dois primeiros embargantes alegam omissão por falta de
apreciação da “sucessão processual ocorrida entre a COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDICITRUS E OS EMBARGADOS OVIDIO TAMELINI, MELISSA GARCIA
TAMELINI, JOÃO ROCHA DE SOUZA JÚNIOR, PRISCILA TAMELINI
RODRIGUES, ANDRÉ LUIZ PEREIRA RODRIGUES E SABRINA GARCIA
TAMELINI ROCHA.”.
Os demais, de seu turno, afirmam existência de erro material
na decisão de primeiro grau quanto à localização e registro tabular do bem avaliando.
Veio resposta destes pedindo rejeição.
Sem oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
Desnecessária intimação dos dois primeiros embargantes para
resposta aos embargos apresentados pelos demais (§2o do art. 1.023 do Cód. de Proc.
Civil).
Nenhum dos dois embargos se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil), a tanto não equivalendo
exigência de enfrentamento dos temas indicados, uma vez que o v. acórdão
apresentou indicativos suficientes para fundamentar suas conclusões; pretende-se,
isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151067-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44350
3
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque os todos embargantes, ao que parece, não se
avisaram de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente para as
conclusões a que chegou, tratando tão somente dos temas postos em debate.
Com efeito, a pretensão dos dois primeiros (“omissão na
apreciação da sucessão processual...”) é írrita no que se refere ao agravo de
instrumento e, conseqüentemente a este incidente, na medida em que é tema não
objeto da decisão de primeiro grau, sem contar que poderá lá ser tratado, requerendo-
se, se caso, apreciação ou nova apreciação.
A questão da localização do bem a ser avaliado não dispõem
de relevância, particularmente neste âmbito recursal, uma vez que, igualmente, há de
ser corrigida, se for o caso, quando de expedição de eventual carta precatória, em se
tratando de imóvel situado em outra Comarca.
Nada se omitiu, portanto, e contradição e obscuridade também
não se vêem, registrando-se que todos os embargantes, na verdade, e em face dos fins
desabrida e confessadamente infringenciais com que marcaram os embargos,
veicularam apenas polemização com o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44. No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se,
por
fim,
que,
quanto
a
eventual
prequestionamento, bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, ambos os embargos de
declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator